Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESPACHO Após publicado acórdão negando provimento à apelação, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL apresentou acordo e requereu a sua homologação. Entretanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu, assim, eventual composição deve ser analisada pelo juízo de origem. Deste modo,certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao juiz de primeiro grau, com urgência. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308